Tribunal: TJMT
Processo: 0011098-66.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011098-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DEYVID DA SILVA - CPF: 121.537.384-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DEYVID DA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DEYVID DA SILVA - CPF: 121.537.384-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – USO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – PROVAS INSUFICIENTES – INVIABILIDADE – PORTE ILEGAL CONFIGURADO – RECURSOS IMPROVIDOS.

A mera apreensão de entorpecente, desacompanhada de outros elementos que evidenciem a prática do crime de tráfico de drogas, tais como dos apetrechos utilizados pelo narcotráfico, entre eles, balança, caderno de anotações, embalagens próprias, impõe o enquadramento da conduta como uso de drogas.

É imperiosa a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo quando a negativa de autoria do réu é elemento de prova único, totalmente desvinculado do restante do conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação tirados em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou
Anderson Deyvid da Silva
comoincursonas sanções do arts. 28 da Lei n. 11.343/2006 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos a serem individualizadas pelo juízo da execução.

O inconformismo do Ministério Público consiste na desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas, aduzindo, em síntese, que o conjunto probatório impõe a condenação pelo crime mais grave, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o inconformismo da defesa consiste na condenação do réu no crime de posse ilegal de arma de fogo, asseverando que a fase instrutória não trouxe elementos suficientes para comprovar a autoria, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso e, consequentemente, pela absolvição do réu.

Ambas as contrarrazões pugnam pelo desprovimento dos recursos dos seus contendores.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, os inconformismos que renderam ensanchas aos presentes recursos consistem, no que diz respeito ao Ministério Público, na desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas e, quanto à defesa, na condenação do réu no crime de porte ilegal de arma de fogo.

Ambos os apelos não merecem prosperar.

Isto porque, com relação ao recurso da acusação, ao contrário do que aduz o
Parquet,
o conjunto probatório não traz elementos suficientes para o enquadramento do réu no delito de tráfico.

Ora, além do réu negar veementemente à traficância em ambas as fases da persecução penal, extrai-se dos depoimentos dos próprios policiais quando do auto de prisão em flagrante, que visualizaram o réu andando com um volume na cintura e ao tentarem abordá-lo, ele empreendeu fuga adentrando dentro de sua residência, onde os policiais, em revista pessoal, apreenderam uma pistola taurus modelo 938 com carregador e 06 (seis) munições calibre 380, sendo que, após realizaram busca na residência, localizaram 05 (cinco) porções de maconha, que totalizaram 344, 91 (trezentos e quarenta e quatro gramas e noventa e um centigramas).

Por sua vez, em juízo, os policiais ratificaram a versão apresentada no depoimento prestado anteriormente, sendo que o investigador que diligenciou durante o inquérito afirmou que não conseguiu qualquer informação suplementar acerca dos fatos ocorridos.

Dessa forma, é certo que o conjunto probatório não aponta qualquer indício de que o réu esteja traficando, até porque não foi encontrado em sua residência qualquer apetrecho comumente utilizado pelo narcotráfico, tais como balança de precisão, caderno de anotações, embalagens próprias, o que demonstra que eventual condenação pelo crime de tráfico não passaria de mera conjectura desconectada da prova dos autos, o que indubitavelmente, demonstra a correção do édito condenatório que enquadrou a conduta do réu no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
POR
TRÁFICO
DE DROGAS – RECURSOS DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO PRECLUSA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – 3. NULIDADE DO ATO DE DISPENSA DO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – INTERROGATÓRIOS DISPENSADOS A PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA E NO INTERESSE DOS RÉUS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – 4. MÉRITO: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PROCEDÊNCIA –ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU E
DESCLASSIFICAÇÃO
QUANTO AOS
DEMAIS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELOS APELANTES – MEROS INDÍCIOS DESPROVIDOS DE COMPROVAÇÃO CABAL – OPERAÇÃO POLICIAL QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE MENOS DE UM GRAMA (1G) DE MACONHA
–
AUSÊNCIA
DE
APETRECHOS
COMUMENTE ASSOCIADOS AO NARCOTRÁFICO – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS QUE NÃO OBTEVE CONVERSAS RELEVANTES – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. A alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão, uma vez que a superveniência da sentença torna a matéria superada, não havendo mais falar em rejeição da denúncia, mas sim na absolvição ou condenação dos acusados. (Precedentes STJ).

2. O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além
da
mera
alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-
B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto.

3. Não há nulidade no ato de dispensa do interrogatório dos réus, quando decorrente de pedido formulado pela própria defesa técnica, em benefício e no interesse dos acusados, visando o encerramento imediato da instrução processual, pois é possível que o réu abra mão de sua participação na formação da convicção do julgador, sendo válida a manifestação de vontade externada pela defesa técnica anterior.

4
.
Meras
suspeitas não bastam para subsidiar um decreto condenatório. Assim, se os indícios da prática do narcotráfico não restaram confirmados ao longo da instrução processual, havendo evidente anemia probatória, não há como ser mantido o decreto condenatório, sobretudo considerando a insignificante quantidade de droga apreendida (inferior a 1g de maconha),
a
ausência
de
apetrechos
comumente associados ao exercício da mercancia espúria (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações etc.) e, ainda, o fato de que a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares não foi capaz de detectar conversas relevantes para o fim de comprovar o comércio ilegal de tóxicos pelos réus. Portanto, de rigor a absolvição de um dos apelantes e a
desclassificação
para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
em relação aos demais.

5. Preliminares rejeitadas. Apelos conhecidos, com provimento de um deles e parcial provimento dos demais.

(N.U 1000424-83.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Merece registro que a tese sustentada pelo apelo ministerial é de que o fato do réu portar arma de fogo, somada a quantidade da droga, caracteriza a prática do crime de tráfico de drogas, o que, por óbvio não se sustenta, pois as infrações são diversas e não se pode concluir pela prática de uma delas, no caso o tráfico, em razão do réu estar portando arma de fogo, para tal imperioso seria a existência de outros elementos caracterizadores do crime específico de tráfico, como a existência de apetrechos ou, ainda, que a própria investigação posterior tivesse trazido alguma evidência da prática da aludida infração penal.

Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA DE AUTORIDADE NO MOMENTO EM QUE ESTA ESTAVA REALIZANDO POLICIAMENTO OSTENSIVO DESTINADO À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DE CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA CONSUNÇÃO DOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO COM O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA POSSE – ALEGAÇÃO QUE O INSTRUMENTO ESTAVA NO INTERIOR DA CASA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO ISOLADA – POLICIAIS MILIARES CONFIRMARAM ABORDAGEM DO APELANTE FORA DA RESIDÊNCIA – 4. ALMEJADA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS INDICATIVOS NESTE PROCESSO – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o apelante deixou de atender ordem legal emanada de autoridade quando esta estava realizando policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes, não há como se falar em absolvição, devendo permanecer hígida a sua condenação pelo crime de desobediência.

2. Na espécie, inexiste consunção, uma vez que os crimes de desobediência, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, embora praticados num mesmo contexto, são autônomos, não existindo nenhuma relação meio e fim entre os três, ou seja, não há elementos que indiquem que a desobediência e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tenham constituído meio necessário para a execução do crime tráfico de drogas.

3. Considerando que o apelante foi inicialmente abordado fora da residência, portando uma arma de fogo na cintura; e, em seguida, tenha corrido para dentro da casa, fica claro que ocorreu a circulação de forma irregular da arma de fogo, situação, essa, que justifica a maior reprovabilidade atinente ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e não à mera posse de arma.

4. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 se destina ao tráfico meramente ocasional. Assim, subsistindo elementos indicativos de que o apelante o pratica de forma habitual – tanto que tinha caderno com diversas anotações do tráfico e outros apetrechos típicos do delito –, não preenche ele os requisitos legais para obtenção do benefício.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1002907-12.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) (destaquei)

Por sua vez, no que diz respeito ao apelo da defesa, a tese de que o réu não estava na posse da arma de fogo no momento da prisão em flagrante é despicienda, pois embora o réu tenha afirmado que não estava portando a arma, confessou que é o proprietário, sendo que ambas as condutas estão previstas na formação do tipo insculpido no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, como bem ponderou o sentenciante,
in verbis
:

“Demais disso, discussão acerca da efetiva conduta, se posse ou porte, neste caso é irrelevante, já que arma de fogo com numeração raspada amolda-se à figura típica prevista no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 que tem a mesma reprimenda para quem portar ou manter em depósito arma de fogo com numeração raspada.”

Como se vê, as súplicas recursais não merecem acolhida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023